Tribunal: TJPA
Processo: 0804416-34.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804416-34.2021.8.14.0015

APELANTE: MAX GUSTAVO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. LUCRO FÁCIL E NÃO RECUPERAÇÃO DOS OBJETOS ROUBADOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INTEGRAM O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os vetores judiciais dos motivos e das consequências do delito militaram contra o recorrente. Ocorre que tanto o lucro fácil como a ausência de recuperação dos objetos subtraídos, fundamentos utilizados na valoração negativa, integram a estrutura do tipo penal do roubo, motivo pelo qual há de se reconhecer o bis in idem na sua apreciação e, quanto ao último vetor, não há provas nos autos de que a vítima tenha suportado prejuízo que extrapole o já previsto como consequência do crime de roubo.

2.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), reconhecida na sentença, não pode ser aplicada no cálculo da pena porque a reprimenda base está fixada no mínimo legal. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAX GUSTAVO DO NASCIMENTO RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que houvesse justificativa adequada para esse fim.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena base.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo, aduzindo que a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 02/09/2021, o apelante, acompanhado de mais três indivíduos não identificados, desceram de um veículo e, mediante ameaça, subtraíram o telefone celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima José Reinaldo Severo da Silva Júnior. Enquanto empreendiam fuga, o motor do veículo falhou e o bando prosseguiu a pé, sendo que só o apelante foi preso em flagrante.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que houvesse justificativa adequada para esse fim.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 10147102, pp. 04/05):

“Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do mesmo codex.

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo. Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências do crime: Desfavoráveis. Em que pese a vítima ter recuperado o seu aparelho celular, informou que não recuperou a sua carteira e os seus documentos, tendo que emiti-los novamente, com dispêndio de seu tempo.

Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que prejudicam o réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Como se observa, dois vetores militaram contra o apelante: os motivos e as consequências do delito. Ocorre que tanto o lucro fácil como a ausência de recuperação dos objetos subtraídos integram a estrutura do tipo penal do roubo, motivo pelo qual há de se reconhecer o bis in idem na sua apreciação e, quanto a este último vetor, não há provas nos autos de que a vítima tenha suportado prejuízo que extrapole o já previsto como consequência do crime de roubo.

Por essas razões, realiza-se uma nova dosimetria das penas.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), reconhecida na sentença, não pode ser aplicada no cálculo da pena porque a reprimenda base está fixada no mínimo legal. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26 de junho
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2023